Tribunal: TJSP
Processo: 2098837-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Voto 9.997
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Pedido que compreende o período relativo à administração de imóveis da Autora pela Ré. Ação de exigir contas que possui duas fases distintas. Primeira fase. Decisão que julga procedente a ação de exigir contas para determinar sua apresentação. Agravo de instrumento que discute o período das contas a serem apresentadas, mas não aborda a

Ementa:
Voto 9.997
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Pedido que compreende o período relativo à administração de imóveis da Autora pela Ré. Ação de exigir contas que possui duas fases distintas. Primeira fase. Decisão que julga procedente a ação de exigir contas para determinar sua apresentação. Agravo de instrumento que discute o período das contas a serem apresentadas, mas não aborda a necessidade do administrador de prestar contas. Interesse de agir demonstrado. Decisão mantida. Retorno dos autos ao primeiro grau para desenvolvimento da segunda fase com a discussão sobre as contas após sua apresentação. Gratuidade judiciária indeferida na origem sem a interposição de recurso. Renovação do pedido sem alteração do arcabouço fático que levou ao indeferimento. RECURSO DESPROVIDO.

Voto 10.510
Apelação. Ação de exigir contas. Pedido que compreende o período relativo à administração de imóveis da Autora pela Ré. Ação de exigir contas que possui duas fases distintas. Primeira fase. Interesse de agir demonstrado. Decisão que julga procedente a ação de exigir contas para determinar sua apresentação. Oposição de embargos de declaração, e, ato contínuo, antes da decisão dos embargos, a Recorrente interpôs agravo de instrumento da mesma decisão. Após a rejeição dos embargos de declaração, a Recorrente interpôs recurso de apelação. Impossibilidade. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. A questão discutida no recurso é a mesma para a qual o Recorrente interpôs agravo de instrumento. Preclusão consumativa configurada, o que impede o conhecimento do presente recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.